Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E S P A C H O Em cumprimento ao Despacho proferido em 1o/10/2020 (ID 20223814), a il. Secretaria da 2a Câmara Cível encaminhou os processos digitalizados para o em. Desembargador Sérgio Rocha, relator prevento do processo no 0009794-74.2003.8.07.0000, conforme restou certificado nos autos (ID 20535021). Assim, esgotadas as providências a serem adotadas no bojo da presente Ação Rescisória, determino que estes autos aguardem, na Secretaria da Câmara, a ulterior apreciação do processo no 0009794-74.2003.8.07.0000, pelo em. Desembargador Sérgio Rocha. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator